Tribunal: TJMT
Processo: 1028841-57.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028841-57.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (RECORRENTE), WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE MULTA. HIDRÔMETRO DANIFICADO. LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA E DA RECUPERAÇÃO. FATURA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e adequação da fatura referente ao mês de outubro/2023, no valor de R$ 4.931,67 (quatro mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), referente a multa administrativa decorrente da fraude no hidrômetro.

2.

Os atos praticados pelas concessionárias, pessoas jurídicas que prestam serviço público, possuem presunção de legalidade e veracidade.

3.

Havendo comprovação da existência de fraude no hidrômetro a comprometer a medição do consumo, conforme ordem de serviço, histórico de consumo e fotografias juntadas, a aplicação de multa e a recuperação de consumo se insere no exercício regular de direito.

4.

Assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, sendo devida a aplicação de multa e a emissão de fatura em relação ao período.

5.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e adequação da fatura referente ao mês de outubro/2023, no valor de R$ 4.931,67 (quatro mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), referente a multa administrativa decorrente da fraude no hidrômetro.

Aduz que a cobrança é indevida, uma vez que foi realizada perícia em seu imóvel de forma unilateral. Busca a desconstituição dos débitos da fatura de recuperação de consumo, além da condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Contestado o feito, a ação fora julgada improcedente.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, segundo a vistoria realizada pela Recorrida, foram constatadas irregularidades nas instalações de água localizadas na residência do autor, dentre elas, um fundo amassado que travava a leitura do hidrômetro, impedindo a realização correta da leitura.

Desta feita, as provas carreadas aos autos demonstram a falha no hidrômetro, tendo em vista que foi juntado na defesa material fotográfico do local dos fatos a demonstrar que o hidrômetro estava danificado, assim, inevitável reconhecer a regularidade da cobrança da multa.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. FRAUDE NO HIDRÔMETRO. FRAUDE CONSTATADA. Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito cumulada com danos morais através da qual a parte autora pretende a declaração de nulidade do débito que lhe está sendo cobrado a título de multa por violação do hidrômetro, bem como a condenação da demandada ao pagamento de danos morais. A prova carreada aos autos demonstra a ocorrência de fraude ao hidrômetro. O demandante não se desincumbiu de demonstrar a inocorrência da fraude ou que não tenha se...” (TJ-RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 15/12/2011, Vigésima Segunda Câmara Cível)

Com efeito, necessário registrar que os atos praticados pelas concessionárias, pessoas jurídicas que prestam serviço público, possuem presunção de legalidade e veracidade.

Havendo comprovação da existência de fraude no hidrômetro, consistente em eventual ligação clandestina, a comprometer a medição do consumo, conforme ordem de serviço, histórico de consumo e fotografias juntados, a aplicação de multa se insere no exercício regular de direito.

Cabe ressaltar, que a consumidora não se desincumbiu de comprovar a não ocorrência de fraude. Assim, não restando comprovado pela autora, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus que lhe incumbia, forçoso reconhecer a improcedência da ação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
DAVI DE PAULA LEITE
, e no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024